Tribunal: TCU
Processo: 009.484/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2465/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento à determinação contida no item 9.4 do Acórdão 4185/2016-TCU-Segunda Câmara , em razão da ocorrência de indícios de irregularidades na execução de obras objeto do Convênio 827/2000, celebrado entre o Município de Linhares - ES e a Fundação Nacional de Saúde - Funasa, que teve por objeto a construção de rede coletora de esgoto. Considerando a superveniência da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre a apresentação da prestação de contas final em 4/3/2005 (peça 212, p. 307) - marco inicial para contagem do prazo prescricional (Resolução 344/2022, art. 4o, II) - e a autuação do TC Processo 037.180/2011-8 em 9/12/2011, que cuidou de Representação apresentada pela Procuradoria da República para apuração de possíveis irregularidades na condução do Convênio 619/99 (por meio da qual constaram-se evidências de que os objetivos do Convênio 827/2000 também não teriam sido cumpridos), não havendo outros marcos interruptivos da prescrição neste ínterim, dada a aprovação da prestação de contas em 18/8/2005 pela Funasa (peça 213, p. 343); Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 247-249, acolhida pelo Pronunciamento do Parquet especial à peça 253, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c art. 212, do RI/TCU c/c art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em face da ocorrência da prescrição; b) enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e ao responsável, para ciência. 1. Processo TC- Processo 009.484/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Guerino Luiz Zanon (XXX.764.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Linhares - ES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nadia Lorenzoni (OAB-ES 15419), representando Prefeitura Municipal de Linhares - ES; Karla Sepulcro Chagas Paixao (OAB-ES 18643), representando Guerino Luiz Zanon.